Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708214-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE AGRAVADO: NATAL ANTONIO FERNANDES DESPACHO Com fundamento no art. 10 do CPC, intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso de id. 27636785, uma vez que o ato judicial impugnado (id. 26916998) foi proferido pelo Colegiado, motivo pelo qual não é recorrível por meio de agravo interno. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora